Tribunal: TJDFT
Processo: 0003943-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003943-69.2018.8.07.0019 RECORRENTE: CLEYBIO SEBASTIAO PAIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO INICIADA EM DECORRÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS POSTERIORES. LEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas quando atendidos os parâmetros da Lei no 9.296/96, com indicação dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração. 2. Também não há ilegalidade na interceptação telefônica que decorreu de denúncia anônima, quando foram empreendidas diligências a fim de apurar a plausibilidade da denúncia antes da autorização da medida cautelar. 3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica, corroborados pela prova testemunhal, os quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa. 4. Comprovado que os réus, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, adquiriram, receberam e revenderam, mesmo que indiretamente, produtos que sabiam ser produto de crime, mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa. 5. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, quando a fundamentação lançada se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e 386, VII, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo provas suficientes para a condenação, além de não estarem demonstrados o dolo e o ânimo associativo para a configuração do crime de organização criminosa, deveria tê-lo absolvido; b) artigo 59 do Código Penal, pois a existência da suposta organização no seio familiar é motivo inidôneo para valorar negativamente a conduta social; c) artigo 2o, § 4o, IV, da Lei 12.850/2013, porquanto, não comprovada a existência de conexão com outras organizações criminosas, deve ser excluído o aumento da reprimenda. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJAM. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 1o, §1o, e 2o, § 4o, IV, ambos da Lei 12.850/2013, e 386, VII, do CPP. Isso porque os pleitos de absolvição (AgRg no AREsp n. 2.087.854/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022) e de ausência de dolo e de ânimo associativo (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.259/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022), exigem aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, cuja barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.935.374/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). O mesmo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ se aplica ao tema da conexão com outras organizações criminosas (Lei 12.850/2013, artigo 2o, § 4o, IV), haja vista que o órgão julgador concluiu no ID estar “comprovado no feito que a organização criminosa em questão mantinha conexão com outras organizações criminosas independentes, como por exemplo, com a organização que furtava cargas rodoviárias (relatórios policiais de IDs 19906548 a 19906564), o que é suficiente para atrair a incidência da referida causa de aumento”. Já em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, o STJ também entende que “A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social" (AgRg no AREsp n. 1.803.854/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015